Tribunal: TJDFT
Processo: 0702012-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SUPOSTO FATO NOVO NÃO INDICADO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. DESCREDENCIAMENTO DO FORNECEDOR. NECESSIDADE DE CONTINUIDADE DO SERVIÇO POR OUTRO FORNECEDOR. CONTRATO PARTICULAR EFETUADO PELA BENEFICIÁRIA PARA A MANUTENÇÃO DO SERVIÇO. REPARAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para determinar que promova a cobertura das despesas com terapia domiciliar da parte autora prescritas no ID 50381656 (ID origem: 153110931), bem como para condená-la ao pagamento de R$ 760,00 a título de reembolso com as despesas efetuadas pela parte autora com oxigenioterapia. Em seu recurso, assinala que não é cabível a cobertura das despesas com terapia domiciliar, visto que a parte autora se encontra cancelada do plano, a pedido, desde 29/03/2023. Do mesmo modo, defende que não há a obrigação em ressarcir a despesa de R$ 760,00 da parte autora, uma vez que corresponde à utilização do aparelho para oxigenioterapia no mês 04/2023, ou seja, após o cancelamento do plano de saúde. Enfim, defende que sempre prestou o serviço adequado à parte autora, conforme previsto contratualmente.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte ré se manifestou nos autos perante o juízo de origem apenas por ocasião da contestação, protocolada em 13/06/2023. Contudo, naquela oportunidade não apresentou a tese de que o plano de saúde da parte autora já estaria cancelado desde março de 2023. Assim, a parte ré detinha conhecimento do suposto cancelamento do plano de saúde quando da sua contestação, deixando de elencar aquela tese no momento oportuno. Em consequência, não se trata de fato novo, sendo que a tese recursal corresponde a argumento não formulado no momento oportuno, perante o juízo de origem, de modo que operada a preclusão. Recurso não conhecido quanto à tese de cancelamento do plano de saúde.
IV. Contata-se que a parte ré prestava o regular serviço de atendimento domiciliar (“home care”) em favor da parte autora. Contudo, no dia 12/02/2023 o prestador do serviço comunicou para a parte autora que estava encerrando o seu fornecimento para a parte autora em decorrência do encerramento do contrato entre o prestador de serviço e o plano de saúde, de modo que iria retirar os equipamentos da sua residência no dia 02/03/2023, posteriormente prorrogado para o dia 07/03/2023 (ID 50382661). Ainda, no dia 12/02 a parte autora precisou ser internada na UTI, de modo que no momento da sua alta hospitalar necessitava da continuidade do serviço de home care, enquanto que a parte ré não indicava uma empresa para continuar a prestar os serviços, o que resultou no ajuizamento da demanda. Desse modo, não prospera a tese de que a negativa no fornecimento do serviço seria porque não consta no rol da ANS ou dentro do contrato entre as partes, como alega a parte recorrente, visto que a ausência de fornecimento ocorreu apenas em virtude da falta de prestador vinculado ao plano de saúde para a continuidade do serviço que já era prestado para a beneficiária até o início do mês de março de 2023, o que também foi reconhecido pela parte ré na sua contestação, ao indicar que: “ao ser contatada pela beneficiária quanto a necessidade de atendimento domiciliar devido ao descredenciamento unilateral motivado pela empresa Ágape, a SLAM se prontificara em buscar outro prestador apto para assistir às necessidades da beneficiária” (ID 50382677, pág. 12). Portanto, não prospera a tese de ausência de amparo legal para a prestação do tratamento em favor da parte autora.
V. A reparação material pelas despesas a título de oxigenoterapia corresponde aos gastos decorrentes de contrato particular efetuado pela parte autora com a empresa “Lumiar” no dia 07/03/2023, comprovado no ID 50381645, quando o serviço deveria ser fornecido pela parte ré, de modo que devida a reparação fixada na sentença.
VI. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais. Sem honorários advocatícios face a ausência de contrarrazões.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.